Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BRENNO CARVALHO SANTOS, contra ato que reputa ilegal e atribui à VICE-PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, narra o impetrante que foi denunciado pela suposta pratica do delito de tráfico de drogas, “ocorrido na QNH 15, em frente à residência 32, Taguatinga/DF, por volta das 19h, no dia 23/03/2020, em razão da apreensão de: 01 (uma) porção “skunk”, perfazendo massa líquida de 18,42g; 02 (duas) porções de “skunk” perfazendo massa líquida de 01g; 04 (quatro) porções de “haxixe”, perfazendo massa líquida de 6,17g.” Aduz que “após a Audiência de Instrução e Julgamento, a Defesa requereu o oferecimento do benefício do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, do CPP. Entretanto, o Ministério Público se recusou, argumentando quanto à preclusão de pedido da Defesa. Em seguida, os autos foram encaminhados à 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, por força do art. 28-A, §14, do CPP”, que, em 28/12/2020, também não ofertou o Acordo de Não Persecução Penal. Ao final, requer que “Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os autos no 0714045-95.2020.8.07.0001, que tramitam perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, até momento posterior à Decisão de Mérito desta Egrégia Corte.” No mérito, pugna a concessão da segurança para “para reconhecer que não houve preclusão quanto ao pedido de oferecimento do ANPP, com fulcro no art. art. 5o, inciso XL, da CRFB/88, art. 2o, parágrafo único, do CPB, art. 9o, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), além do princípio da segurança jurídica, determinando-se vista ao representante do Ministério Público para o oferecimento do ANPP”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009[1], o presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira de admissibilidade. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal firmou orientação que se ausentes, de plano, os requisitos exigidos na Lei n. 12.016/2009, e não sendo possível a emenda do remédio heroico, como na hipótese, impõe-se o indeferimento liminar do mandado de segurança. A título de ilustração, confiram-se arestos que inadmitiu o processamento do mandamus liminarmente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a petição inicial e julgou extinto o processo, sem examinar o mérito, nos autos do mandado de segurança. 2. No mandado de segurança, liquidez e certeza do direito requerido devem ser demonstradas initio litis, o que não pode ser feito quando há necessidade de dilação probatória, possível somente na via ordinária. 2.1. Precedente: "(?) 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. (...)" (20160020102417MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 20/04/2017). 3. Considerando a escassez das provas pré-constituídas pela agravante, não é possível constatar existência de qualquer indício de flagrante ilegalidade, tendo em vista a limitação cognitiva da ação mandamental. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1275056, 07098394120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 18/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA EXORDIAL. ATO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA E PAGAMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERATOLÓGICA, ILEGAL OU COM ABUSO DE PODER. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 268-STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPROVIDO. 1. A admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial se limita à tutela de direito líquido e certo, restrita às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 1.1. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso" (Sumula 202-STJ), porém não há como se divorciar da natureza da decisão emanada, devendo constituir taratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 2. No caso, o ato impugnado, decisão que determina ao executado a penhora e pagamento, mesmo que por terceiros, do aluguel devido, não se adéqua aos conceitos de teratologia nem de ilegalidade suscetíveis de questionamento por mandado de segurança. 3. O artigo 655, VI, VII e IX c/c artigo 659, § 1o e artigo 671, I, todos do Código de Processo Civil, possibilitam a penhora de crédito do devedor junto a terceiro. 3.1. Caso exista a pendência de créditos entre a impetrante e o locador, a dívida poderá ser exigida pelas vias ordinárias. 4. Agravo regimental improvido. (Acórdão n.760005, 20140020009674MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 159) Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[2]. O impetrante reputa como ato ilegal da Vice-Procuradora Geral de Justiça, ao não ofertar o acordo de não persecução penal, quando os autos da ação criminal no 0714045-95.2020.8.07.0001 foram para a 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal, por força do art. 28-A[3], §14[4], do CPP. Acrescenta-se que o impetrante já foi denunciado e a sua ação penal já foi julgada pelo juízo competente. Não obstante os judiciosos argumentos da inaugural, não está, cabalmente, demonstrada a violação do direito líquido e certo do impetrante, uma vez que, consoante orientação jurisprudencial e doutrinária, o pretendido acordo não se constitui, em direito subjetivo da parte, além de ter restado superada (preclusão) a oportunidade de o Parquet ofertar o ANPP. Explica-se. Segundo Renato Brasileiro, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (2021:238-239): “cuida-se de negócio jurídico extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente (...), celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso – devidamente assistido por seu defensor –, que confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade em troca do compromisso do Parquet não prosseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal”. (...) Pelo menos em tese, o acordo pode ser celebrado durante a fase investigatória, tendo como limite temporal o oferecimento da denúncia. (...) Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar convergência da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que trata de direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, lhe retiraria sua característica mais essencial, qual seja, consenso. Confira-se o entendimento sufragado no STJ e no STF, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO A SER AFERIDA, EXCLUSIVAMENTE, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO TITULAR DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – In casu, o acórdão recorrido invocou fundamentos para manter a inaplicabilidade do art. 28-A do CPP, na redação dada pela Lei no 11.964/2019, que não comportam qualquer censura por parte deste Sodalício, seja pela pena efetivamente aplicada na sentença condenatória, superior a 4 (quatro) anos, seja em face da gravidade concreta da conduta, dada a grande quantidade de droga apreendida, tratando-se de mais de 3 (três) quilos de cocaína pura com destino internacional, o que poderia inclusive obstar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, servindo para lastrear a fixação da causa de redução em seu patamar mínimo legal, como feito pela sentença condenatória. II – Afere-se da leitura do art. 28-A do CPP, que é cabível o acórdão de não persecução penal quando o acusado confessa formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, consideradas eventuais causas de aumento e diminuição de pena, na forma do § 1o do mesmo artigo, a critério do Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação do crime, devendo ser levada a gravidade da conduta, como no presente caso, em que a agravante foi presa com mais de 3kg de cocaína pura com destinação internacional, o que levou ao Parquet a, de forma legítima, recusar a proposta haja vista a pretensão de condenação a pena superior a 4 anos como, de fato, ocorreu no édito condenatório, que condenou a agravante à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em face da incidência da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo legal que, ao contrário do alegado pela defesa, deve ser considerado na possibilidade de aferição dos requisitos para a proposta pretendida pela combativa defesa. III – Outrossim, como bem asseverado no parecer ministerial, “O acordo de persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo MPF conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal”, não podendo prevalecer neste caso a interpretação dada a outras benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu, tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 130.587/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) (g.n.) EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020) (g.n.) DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.886.717/PR, submetido à relatoria do Min. FELIX FISCHER. Consta dos autos, em apertada síntese, que, no dia 22/11/2016, o paciente foi denunciado, pelo Ministério Público Federal, como incurso no art. 334-A, §1o, II, do Código Penal. No dia 13/01/2017 a denúncia foi recebida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Cascavel. Após, o processo-crime teve o seu regular seguimento. Sobreveio sentença condenatória, publicada no dia 28/05/2018, procedendo a emendatio libelli e julgando procedente a denúncia para condenar o paciente pela prática do crime do art. 273, §§1o e 1o-B, do Código Penal, c/c o art. 334-A, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos. Inconformada, no dia 03/04/2019, a defesa apelou, tendo a 8a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região decidido, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação da defesa, em acórdão assim ementado: DIREITO PENAL. LICITUDE DA PROVA. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS. CONTRABANDO. PEQUENA QUANTIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. 1. Não há nulidade no auto de prisão em flagrante decorrente de denúncia anônima e de busca pessoal baseada em fundada suspeita. 2. Tratando-se de importação clandestina de pequena quantidade de fármacos, tem-se a compreensão que a punição pelo cometimento do crime do art. 334-A do Código Penal (contrabando) traz resposta penal suficiente, proporcional e adequada à espécie. 3. Inaplicável o princípio da insignificância quando configurada a ofensa ao bem jurídico tutelado. 4. A quantidade e a natureza dos medicamentos apreendidos não justificam a exasperação da pena-base a título da vetorial culpabilidade. Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região: DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A. DESCABIMENTO DURANTE O PROCESSO CRIMINAL. 1. O acordo de não persecução penal é estabelecido por norma cujo aspecto temporal não pode ser olvidado: enseja e atribui efeitos ao acordo realizado antes do recebimento da denúncia. 2. As ações em curso não são alcançadas pelo acordo de não persecução penal. Irresignada, a defesa interpôs, ainda no Tribunal Regional Federal da 4a Região, recurso especial, apontando "violação ao art. 28-A, §14o, do CPP, ao argumento de que o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP – deve incidir também aos processos criminais em curso, apanhados pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal. Cabe ao Estado, agora, abrir ao réu a oportunidade de ter sua punibilidade extinta mediante a proposição de acordo pelo Ministério Público e consequente cumprimento das condições convencionadas.". A Corte regional admitiu o processamento do recurso especial. Por decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso especial: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 2o DO CPP. PROCESSO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RÉU CONDENADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Sobreveio, então, Agravo Regimental no Recurso Especial 1.886.717/PR, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. FELIX FISCHER, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 2o DO CPP. PROCESSO EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. RÉU CONDENADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - "A Lei no 13.964/19 (com vigência superveniente a partir de 23.01.2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata, embora sem qualquer tom de retroatividade. Não obstante, já assente nesta eg. Corte que, em geral, a Lei que "[...] compreende normas de cunho processual [...] a sua aplicação é imediata, ainda que em relação a processos já em curso, nos termos do art. 2° do Digesto Processual Penal (princípio do efeito imediato da norma processual penal ou tempus regit actum)" (RHC n. 130.175/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 03/09/2020). II - Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, como no presente caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. Neste Habeas Corpus a defesa reitera que "o Superior Tribunal de Justiça considerou que a Lei no 13.964/2019 (com vigência superveniente a partir de 23.01.2020), na sua parte processual, é dotada de aplicação imediata, porém sem qualquer tom de retroatividade. [...] uma vez reconhecida que a norma possui conteúdo misto, na linha do supracitado acórdão, disso decorrerá o efeito da retroatividade, inclusive nas hipóteses de processos em grau recursal.". Assim, requer: "a) A concessão da ordem do presente Habeas Corpus; b) Que seja deferida a liminar uma vez que a ilegalidade é patente.". É o relatório. Decido. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Na presente hipótese, a respeito de não ser possível a aplicação do acordo de não persecução penal (art. 28-A, do Código de Processo Penal – ANPP), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o recorrente, em momento algum, confessou formal e circunstancialmente a prática de infração penal (fl. 154), pressuposto básico para a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, instituto criado para ser proposto, caso o Ministério Público assim o entender, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na fase de investigação criminal ou até o recebimento da denúncia e não, como no presente, em que há condenação confirmado por Tribunal de segundo grau. Não há qualquer, portanto, ilegalidade a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação processual penal. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). Diante do exposto, com base no art. 21, §1o, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator Documento assinado digitalmente ( HC 195327 / PR – PARANÁ, HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 24/02/2021 PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-036 DIVULG 25/02/2021 PUBLIC 26/02/2021). (g.n.) E deste Tribunal: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. RETROATIVIDADE DA LEI No 13.964/2019. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECUSA FUNDAMENTADA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SISTEMA ACUSATÓRIO PURO. OBJETIVO DO PACOTE ANTICRIME. I - O oferecimento de acordo de não persecução penal após deflagrada a ação penal configura afronta à própria natureza jurídica do instituto, de aplicação de justiça consensual, que objetiva evitar o processo, a estigmatização por ele causada e a onerosa movimentação da máquina judiciária. O ANPP poderá ser oferecido mesmo a a fatos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019, contudo, desde que não recebida a denúncia. II - A propositura do acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, mas prerrogativa do Ministério Público, que pode recusar seu oferecimento, fundamentadamente. III - Diante da recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, confirmada pelo seu órgão superior, deve o feito retomar o andamento regular, não sendo cabível a rejeição da denúncia já recebida, sob pena de violação ao sistema acusatório. IV - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323159, 00118454020178070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso concreto, denota-se que o impetrante já foi denunciado e o membro do Ministério Público de primeiro grau e a 2a Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Criminal optaram por não ofertar o ANPP. Conclui-se, portanto, que não compete ao Poder Judiciário substituir a atribuição dos membros do Ministério Público, sobretudo quando já preclusa a oportunidade de propor o ANPP. Por consequência, a via do mandado de segurança não é adequada para tanto. Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. [2] Art. 1o da Lei 12.016/2009. [3] Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. [4] § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.